Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717673-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ANA TELY LINHARES RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA. PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO NEGADO ÀS RÉS. PARCIAL PROVIMENTO À AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Apelações interpostas contra a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Complementar. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada em face de que o patrocinador de fundo de previdência complementar não detém, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário. 2.1. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada tendo em vista que a autora pretende revisar seu benefício de previdência complementar, portanto, daí surge sua legitimidade ativa ad causam. 2.2. Preliminar de incompetência da Justiça Comum rejeitada visto que sendo de natureza civil a relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada é da Justiça comum. 2.3 Preliminar da coisa julgada rejeitada considerando que a coisa julgada somente ocorre quando a parte repete ação já definitivamente. 3. Conforme previsto no artigo 6o da Lei Complementar n.o 108/01 e no artigo 69 do Regulamento do Plano de Benefícios, a recomposição da reserva matemática incumbe igualmente ao patrocinador (50%) e ao participante/beneficiário (50%). 4. No caso de litígios envolvendo entidades de previdência privada, o prazo para o exercício de pretensão objetivando a revisão do benefício é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 75 da Lei Complementar no. 109/2001. 5. A pretensão trabalhista não se confunde com a de natureza previdenciária, tanto é que o STF excluiu da competência da justiça obreira o conhecimento das causas previdenciárias (RE 586453). 6. Se é possível que o participante ou beneficiário recolha integralmente as contribuições para a recomposição da reserva matemática e obtenha a revisão do seu benefício, conforme entendimento da Corte Superior, seria de todo irrelevante aguardar prévia decisão da Justiça Trabalhista, uma vez que matéria em discussão é previdenciária e não fruto da relação de trabalho. 7. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Provimento negado às apelações das Rés. Parcial provimento ao apelo da Autora para incluir no recálculo, após a recomposição das reservas matemáticas, o Benefício Especial Temporário (BET). Redistribuição dos ônus de sucumbência, condenando exclusivamente o primeiro Réu a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, à razão de 10% para a Autora e 10% em favor do segundo Réu, já considerada a majoração recursal. Registre-se que o julgado foi integralizado pelos embargos de declaração (ID 39357806), em que a turma julgadora, concedendo efeitos infringentes ao recurso, decidiu que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador. 2. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. o que não se verifica no acórdão recorrido. 3. Constatado contradição na decisão colegiada, impõe-se a sua integração para sanar o vício. 4. “O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto” (AgInt no REsp 1866956/PE). 5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 7. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para, emprestando-lhe efeitos infringentes, sanar os vícios apontados e retificar a ementa do acórdão recorrido, nos termos do dispositivo do voto dos presentes embargos e declaração. (...) Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, emprestando-lhe efeitos infringentes, sanar os vícios apontados e retificar a ementa do acórdão, a qual passará a integrar o acórdão embargado, nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP REPETITIVO 1.312.736/RS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA. PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA REJEITADA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS. NEGOU-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. 1. Apelações interpostas contra a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de revisão de Benefício Previdenciário Complementar. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada em face de que o patrocinador de fundo de previdência complementar não detém, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário. 2.1. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada tendo em vista que a autora pretende revisar seu benefício de previdência complementar, portanto, daí surge sua legitimidade ativa ad causam. 2.2. Preliminar de incompetência da Justiça Comum rejeitada visto que sendo de natureza civil a relação jurídica estabelecida entre o empregado participante e a entidade de previdência privada é da Justiça comum. 2.3 Preliminar da coisa julgada rejeitada considerando que a coisa julgada somente ocorre quando a parte repete ação já definitivamente. 3. No caso de litígios envolvendo entidades de previdência privada, o prazo para o exercício de pretensão objetivando a revisão do benefício é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 75 da Lei Complementar no. 109/2001. 4. A pretensão trabalhista não se confunde com a de natureza previdenciária, tanto é que o STF excluiu da competência da justiça obreira o conhecimento das causas previdenciárias (RE 586453). 5. A responsabilidade civil no direito brasileiro pressupõe a reparação integral do dano por aquele que lhe deu causa, em sendo induvidoso de que participante ou assistido somente não recebeu o benefício no patamar que lhe era de direito, porque o patrocinador deixou de pagar as verbas decorrentes das horas extras e recolher as respectivas cotas patronal e do empregado, cabe ao BANCO DO BRASIL a recomposição integral das reservas matemáticas, a serem apuradas em liquidação de sentença. 6. Embora o Benefício Especial Temporário (BET) tivesse como base o salário de participação, que foi majorado pelo acréscimo das horas extras em razão do reconhecimento no âmbito da Justiça do Trabalho, não é cabível a sua revisão, considerando tal benefício era pago com superávits decorrentes da reserva especial – e não por meio de contribuições pagas pelo patrocinador e pelo participante – e que tal reserva encontra-se sem recursos, não há como impor o dever de pagamento à entidade que não possui condições de suportar a cobertura das diferenças que eventualmente existam entre o período que o Autor recebeu os benefícios. Aliás, tal impossibilidade vem expressamente prevista nos regulamentos que criaram os benefícios. 7. Os Réus foram condenados, pro rata, ao pagamento de 80% (oitenta por cento) e a autora 20% (vinte por cento) das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que, já considerados os honorários recursais, fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, a ser devidamente apurado em sede liquidação de sentença. 8. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso dos Réus e deu-se parcial provimento ao apelo da Autora. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, inciso II e V, do Código Civil, pedindo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, sucessivamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do CCB; c) artigo 189 do Código Civil, pleiteando a reforma do acordão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028